Tribunal: TJSP
Processo: 0005109-58.2014.8.26.0663
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA – Insuficiência de provas. Negativa do réu quanto a ter guardado o veiculo receptado na casa da testemunha. Depoimento da testemunha que pode ser valorizada já que se manteve harmônica desde o inquérito. Versões diversas apresentadas pelo réu que tornam inseguras suas palavras.
Desconhecimento da origem espúria da coisa. Inexistindo confissão quanto à ciência da origem

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA – Insuficiência de provas. Negativa do réu quanto a ter guardado o veiculo receptado na casa da testemunha. Depoimento da testemunha que pode ser valorizada já que se manteve harmônica desde o inquérito. Versões diversas apresentadas pelo réu que tornam inseguras suas palavras.
Desconhecimento da origem espúria da coisa. Inexistindo confissão quanto à ciência da origem ilícita da coisa, a análise quanto à tipificação do delito se dá por meios indiretos, pois, caso contrário, inúmeros crimes de receptação tornar-se-iam atípicos. Condenação. Dosimetria da pena – mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.